Tribunal: TJPA
Processo: 0007283-20.2017.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9518 - Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2021-11-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0007283-20.2017.8.14.0000

AGRAVANTE: ESTADO DO PARÁ

AGRAVADO: CARLOS ABEL LOPES SOARES

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONTRA ACÓRDÃO QUE DEU PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO DO ESTADO. EXISTÊNCIA DE ERRO MATERIAL SANÁVEL.
EMBARGOS CONHECIDO E ACOLHIDOS
.

1.

O Acórdão embargado deu provimento ao Agravo de Instrumento, determinando a correta intimação do Estado da sentença de embargos de declaração.

2.

Existência de erro material sanável.

3.

Embargos conhecidos e acolhidos apenas para retificar que deve ser procedida a correta intimação do Estado sobre a sentença de embargos de declaração, proferida nos embargos à execução, com a reabertura do prazo legal o para apresentação de recurso.

4. À unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da
1ª Turma de Direito Público
, à unanimidade, em conhecer e acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 39ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizado no período de 29 de novembro a 06 de dezembro de 2021.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração (processo nº 0007283-20.2017.8.14.0000) opostos por CARLOS ABEL LOPES SOARES contra o ESTADO DO PARÁ, para suprir alegada contradição no acórdão proferido pela 1ª Turma de Direito Público, sob a minha relatoria.

A decisão embargada teve a seguinte conclusão:

“Ante o exposto, na esteira do parecer ministerial CONHEÇO E DOU PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO, determinando a correta intimação do Estado sobre a sentença proferida nos embargos à execução, com a reabertura do prazo legal o para apresentação de recurso.”

Em razões recursais o embargante afirma que não há no presente Agravo de Instrumento qualquer discussão sobre a legalidade na publicação da decisão proferida em 1ª instância, referente a intimação do Embargado quanto a sentença posta nos embargos à execução. Por tais razões, suscita que a decisão é contraditória ao apresentar proposição inconciliável, tornando incerto o provimento jurisdicional, ao determinar a correta intimação do Estado sobre a sentença proferida nos embargos à execução, com a reabertura do prazo legal para a apresentação de recurso.

Requer o acolhimento dos embargos, determinando a correta intimação do Estado sobre a sentença proferida nos embargos de declaração, com a reabertura do prazo legal para apresentação de recurso.

O Estado do Pará apresentou contrarrazões, pugnando pelo não provimento dos embargos.

É o relato do essencial.

VOTO

À luz do CPC/15, conheço dos embargos de declaração por estarem preenchidos os pressupostos de admissibilidade.

Os embargos declaratórios constituem recurso oposto perante o próprio Juízo que proferiu decisão, com objetivo de afastar obscuridade, suprir omissão ou eliminar contradição porventura existente, contra qualquer decisão definitiva ou interlocutória. E, mesmo quando possuem efeito modificativo, não se prestam ao reexame da matéria decidida.

A doutrina corrobora a orientação:

Se o embargante somente pode alegar omissão, obscuridade e contradição, o juízo que apreciar os embargos não deve desbordar de tais limites, restringindo-se a suprir uma omissão, eliminar uma contradição ou esclarecer uma obscuridade.
Ultrapassados tais limites, haverá ofensa ao disposto no art. 535 do CPC, a caracterizar um error in procedendo

que deve provocar a anulação da decisão
, mediante interposição de apelação ou, se se tratar de acórdão, de recurso especial.

(DIDIER Jr, Fred. Curso de Direito Processual Civil, Volume 3. 8ª edição. Editora Juspodivm. Salvador, 2010. p.187, grifei)

Portanto, em regra, é vedada a utilização dos embargos declaratórios como forma de insurgência contra o mérito de decisão, sob pena de ser suprimida a aplicação dos recursos cabíveis às instâncias superiores.

Sob tal perspectiva cumpre, então, analisar a tese suscitada pelo embargante quanto à contradição no julgado, porque, segundo seu entendimento conteria proposições inconciliáveis.

Cumpre esclarecer que a contradição que dá ensejo a embargos de declaração traduz-se na incoerência entre a fundamentação do julgado com o seu dispositivo.

Neste sentido, ensina a doutrina especializada de Fredie Didier Jr. e Leonardo Carneiro da Cunha.

A decisão é, enfim, contraditória quando traz proposições entre si inconciliáveis. (In Curso de Direito Processual Civil. Meios de Impugnação às Decisões Judiciais e Processos nos Tribunais. Salvador. Juspodvm. 2016, p.251).

Pois bem, no caso, verifica-se apenas a existência de erro material no acórdão, quando menciona a sentença de embargos à execução ao invés de sentença de embargos de declaração, equívoco, que, no entanto, não é suscetível de alterar o conteúdo do provimento, já que a devolução do prazo da apelação permanecerá.

Portanto, onde se lê:

“No caso dos autos, observa-se que há relevante fundamentação quanto à irregularidade da intimação da sentença que acolheu parcialmente os embargos à execução, tendo em vista que fora publicada no Diário de Justiça nº 5594/2014 com numeração de processo diverso. Evidente que a indicação de número diferente impossibilitou a identificação do feito. Embora conste o nome dos advogados das partes, considerando o número de demandas em que o Estado do Pará litiga, o prejuízo é notório para a Fazenda Pública.”

Leia-se:

“No caso dos autos, observa-se que há relevante fundamentação quanto à irregularidade da intimação da sentença que julgou os embargos de declaração opostos nos embargos à execução, tendo em vista que fora publicada no Diário de Justiça nº 5594/2014 com numeração de processo diverso. Evidente que a indicação de número diferente impossibilitou a identificação do feito. Embora conste o nome dos advogados das partes, considerando o número de demandas em que o Estado do Pará litiga, o prejuízo é notório para a Fazenda Pública.”

Com efeito merece ser acolhida a insurgência apenas para correção da inconsistência.

Ante o exposto, nos termos da fundamentação, CONHEÇO e ACOLHO os Embargos de Declaração, para fazer constar o seguinte dispositivo CONHEÇO E DOU PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO, determinando a correta intimação do Estado sobre a sentença de embargos de declaração, proferida nos embargos à execução, com a reabertura do prazo legal o para apresentação de recurso.

É o voto.

P.R.I.

Belém,

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 07/12/2021